Tribunal: STF
Processo: HC 235885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Giovane Gonçalves de Souza e outro em favor de William Rodrigo Luciano contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 841.207/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 11 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Os impetrantes alegam (eDOC 1) que não haveria suporte probatório para a condenação pelo crime do art. 35, e pedem a absolvição do paciente quanto a essa imputação.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Logo, este habeas corpus trata-se de mera reiteração de outro feito, razão pela qual não merece conhecimento”. (eDOC 19, p. 2)



    Percebe-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de conhecer do habeas corpus, não tratou sobre a matéria de fundo, nem poderia conhecê-la de ofício. Não há, portanto, constrangimento ilegal no apontado ato coator que possa inaugurar a competência constitucional desta Corte. Confira-se, a propósito, o precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Agravo não provido. 1. A questão tratada nos autos de habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão anterior. 2. Agravo regimental não provido”. (HC 211.463 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022)



    Destaco também que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus, como o ilustram o RHC 166.216 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019, e o RHC 188.366 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente